Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. REINCIDÊNCIA. MANTIDA. REGIME FECHADO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Os depoimentos extrajudiciais, ainda que não ratificados em juízo, mas corroborados com as demais provas judicializadas, servem para fundamentar o decreto condenatório.
4. O reconhecimento da agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, pressupõe a prática de novo crime, após condenação, com trânsito em julgado, por crime anterior, o que é o caso dos autos. Não constitui reformatio in pejus a readequação da fundamentação, desde que não haja agravamento da pena, em se tratando de recurso exclusivo da defesa.
5. Ao acusado reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento o regime fechado, segundo dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.